Tribunal: TJPA
Processo: 0804110-84.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804110-84.2024.8.14.0201

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), combinados com a Lei Maria da Penha, pleiteando (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução das penas-base e exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP; (iii) fixação de regime inicial aberto; e (iv) afastamento da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a absolvição por insuficiência de provas é cabível diante do conjunto probatório constante dos autos; (ii) estabelecer se as penas-base foram fixadas corretamente com fundamento nas circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é possível afastar a agravante do art. 61, II, "f", do CP; (iv) examinar a legalidade do regime inicial fechado de cumprimento da pena; e (v) verificar a possibilidade de afastamento da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, laudo pericial, imagens juntadas aos autos e, especialmente, pelo depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, que se mostrou coeso, detalhado e harmônico com os demais elementos de prova.

04. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência consolidada reconhece o valor probatório da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como verificado no presente feito.

05. A negativa genérica do acusado, desprovida de elementos objetivos ou testemunhas que a sustentem, não é suficiente para afastar o acervo probatório que ampara a condenação.

06. A fixação das penas-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias do crime”, nos termos do art. 59 do CP, especialmente em razão da motivação fundada em ciúmes e dominação patriarcal, e da prática dos delitos sob efeito de substâncias entorpecentes.

07. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP incide corretamente, por se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, situação expressamente abrangida pela hipótese normativa.

08. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência do réu e na existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do CP e da Súmula 269 do STJ, que vedam o abrandamento do regime em tais hipóteses.

09. A fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na tese firmada no Tema 983 do STJ, sendo prescindível a instrução probatória específica, bastando o pedido expresso e a comprovação dos fatos que fundamentam a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica.

02. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na motivação baseada em ciúmes e dominação masculina, quando devidamente demonstrada nos autos.

03. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

04. O regime inicial fechado é cabível quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

05. É admissível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, §13º, e 147; CPP, arts. 155 e 387, IV; CF/1988, art. 5º, I e III; Lei 11.340/06; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, Apelação Criminal nº 06004099020218047700, Rel. Des. Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, j. 06.07.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00015477420228130355, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 04.08.2025;
STF, HC nº 241837/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.06.2024;
STJ, AgRg no HC nº 939.185/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.03.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO DOS SANTOS NUNES
contra a sentença de 06/12/2024 (ID nº 25328697), que o condenou pelos crimes de
lesão corporal
(art. 129, § 13º, do Código Penal, com agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão da violência doméstica) e ameaça (art. 147 do CP), com penas de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, respectivamente, além da fixação de indenização por danos morais no valor de dois salários-mínimos.

O réu, em suas razões recursais (ID nº 25328712), postula por sua absolvição por insuficiência probatória, alega a existência de excesso na dosimetria da pena, requerendo a fixação das penas base no mínimo legal, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, além de questionar a fixação de danos morais, pugnando, neste ponto, pelo afastamento do valor imposto pelo juízo sentenciante. Alega que a prova da autoria e materialidade não é conclusiva, haja vista a dúvida sobre a origem de uma lesão específica, e que a sentença ultrapassou o pedido da denúncia ao aplicar a agravante.

Por fim, requer o apelante a readequação do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, alegando, neste ponto, que não há na sentença condenatória motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto na legislação em vigor.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 25328714), se manifesta pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, de igual forma, opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. (ID 26575854).

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O recorrente interpôs a presente apelação criminal, postulando por sua absolvição por insuficiência probatória, pois, ausentes provas de autoria e materialidade do crime de lesões corporais e ameaça, respectivamente, aplicando-se ao caso concreto o princípio constitucional do
in dubio pro reo.

Inicialmente, cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia (ID 25328609):

“Segundo apurado no Inquérito Policial, no dia 21/07/2024, às 10h30min, a vítima compareceu à delegacia afirmando que fora agredida pelo seu ex-companheiro na madrugada daquele dia, estando visivelmente machucada, inclusive com um corte aparente em seu braço. Tendo a autoridade policial partido para as diligências atrás do agressor, lograram êxito em localizá-lo e levá-lo sob custódia, o qual resistiu.

De acordo com os relatos da vítima, ouvida em sede policial (ID n.º 120853181 – pág 10), seu companheiro já foi preso uma outra vez, por ter batido nela também, e quando foi solto, partiu para morar no interior. Ao retornar no início de julho, conversou com a vítima e reataram o relacionamento, porém, ainda manteve o uso de drogas e de bebida alcoólica. No dia 21/07/2024, houve um desentendimento por entre ambos, por conta de ciúmes por parte da vítima, onde tomaram a decisão

de irem beber em bares separados. Por volta da 2h da manhã, o acusado chega ao bar onde a vítima estava e puxa seu cabelo para conversar com ela, onde esta deixa claro que não queria mais se relacionar com ele.

Ao retornarem para o kitnet, localizada na Rua Zogbi, n.º 5, vila de Kit Net, Maracacuera, Icoaraci-PA, CEP: 66815230, a discussão escalou e o acusado a ameaçou dizendo: "TU ÉS UMA FUDIDA, TU PENSAS QUE TU ÉS O QUE. SE FOR PRA EU FAZER ALGUMA COISA CONTIGO, EU NÃO VOU TE BATER SÓ, EU VOU TE MATAR". Foi então que começaram as agressões físicas, tendo tomado um pedaço de pau e pressionado contra o pescoço da vítima, a qual declarou ter sentido falta de ar naquele momento. Outras agressões ocorreram, que acertaram suas costas e seu braço. Rememora, ainda, que tentou afastá-lo, quebrando uma garrafa de vidro, ele porém, tomando um pedaço do vidro quebrado fez cortes em seu corpo.”

São os fatos.

Com efeito, compulsando detidamente os autos processuais e, em que pese o esforço da defesa, que, afirma que as provas acostadas aos autos são insuficientes para corroborar a acusação formulada pelo Ministério Público, bem como, a condenação a ele imposta pelo juízo singular, entendo que tal alegação não merece acolhimento, pois, os elementos probatórios dispostos

no decorrer do inquérito policial, devidamente corroborados no transcorrer da própria ação penal, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmam que o recorrente

Bruno dos Santos Nunes em 21/07/2024,

agrediu e ameaçou Jamilly Silva Lima, sua companheira, dentro da residência do casal, no distrito de Icoaraci, como se verá a seguir.

Na hipótese sob exame, materialidade e autoria delitivas restaram sobretudo evidenciadas, primeiro, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 25328580, p.08);

termo de declarações em que constam os esclarecimentos apresentados pela vítima em sede policial (ID 25328580, p. 14), bem como, as imagens acostadas aos autos através do ID 25328582, p. 34/36, que, após avaliação realizada por este relator, não deixam dúvidas quanto a intensidade das agressões sofridas pela vítima, que apresentava um corte profundo em uma das mãos e hematomas em várias partes do corpo e ainda, de acordo com o
laudo de perícia de lesão corporal
n.° 2024.01.007964-TRA, (ID 25328867, p. 164), realizado pela vítima em 23/07/2024, portanto, dois dias após a prática criminosa, quando se constata que a vítima, de acordo com a descrição feita pelo IML:
“A exame físico, apresenta:
múltiplas escoriações em formato linear localizadas em região mentoniana
,
dorso da mão direita, região cervical, cotovelos e joelhos
,
com a presença de crosta hemática, medindo a menor 1cm e a maior 11cm; múltiplas equimoses violáceas localizadas em lábio inferior, região axilar esquerda, dorso esquerdo, cervical, região proximal de braço direito, região posterior de braço esquerdo, região proximal da perna esquerda, sendo a menor lesão ocupando área de 6cm e a maior de 15cm,
ferimento linear profundo
, com presença de secreção purulenta, medindo 5cm de extensão, localizado em punho esquerdo”.

De igual forma, verifica-se que as provas carreadas aos autos no transcorrer da instrução processual, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto as agressões físicas, praticadas pelo apelante em desfavor da ofendida, que, entendo, se mostraram extremamente violentas.

Destaco, por oportuno, os esclarecimentos apresentados pela vítima em juízo, quando a ofendida
Jamilly Silva Lima
, narrou em detalhes as agressões e as ameaças praticadas pelo apelante, depoimento este que aliado a prova material mencionada alhures, não deixa qualquer dúvida quanto a práticas dos crimes narrados na exordial acusatória. Transcrevo, nesse contexto, o que resta consignado no bojo da sentença condenatória (ID 25328697, p. 178):

“Que se conheceram em fevereiro de 2024; que estavam há alguns meses juntos; que no início da relação não percebeu ciúmes da parte do acusado; [...];
Que um dia ele furtou seu celular e o cordão de seu filho
; [...]; que gostava do acusado e queria se ‘aquietar’ com alguém;
que ele já tinha lhe batido anteriormente; que a primeira agressão que gerou processo foi no mês de julho; que pediu MPU; que ele foi preso
; que voltaram a se relacionar, pois já tinha perdido um filho dele;
que em julho foi agredida, ele foi preso, posteriormente ele foi solto e logo depois retornaram a relação;
que foram para o interior para se recuperarem;
que da primeira vez que ele a agrediu, ele estava bêbado e quando bebe, fica agressivo, que ele foi para cima dela, falando o nome de meninas que não gostam dela, que têm rixa, que começaram a travar luta corporal
; [...];
que relativo aos fatos da denúncia, relativo ao caco de vidro, foi da última vez em que ele foi preso
;
que nesse dia brigaram, ele falou várias coisas que ela não gostou; que ele começou a agredi-la
;
que se jogou na cama para não pegar nenhum soco em seu rosto; que se defendia com suas pernas;

que ele batia nas suas pernas; que alguns socos pegaram um pouco na sua boca e no seu nariz; que tentava sair, fugir dele e ele não deixava; que não lembra muito, porque também estava um pouco bebida, mas pegou uma garrafa e, não sabe se foi ela que tentou ‘dar nele’ e que escorregou no chão e que chegou a se cortar perto do joelho
;
que fez para se defender, porque estava no chão e o acusado foi para cima dela
; que estava fazendo de tudo para escapar; que conseguiu escapar, porque uma vizinha lhe ajudou;
que antes disso lutou muito com ele; que acha que foi ele quem lhe deu o corte no seu braço ou então foi na hora em que caiu, que escorregou; [...]; que o acusado pegou um pedaço de vidro e lhe golpeou profundamente no braço, no seu punho esquerdo
;
que o acusado disse que não iria somente bater nela, disse que iria matá-la
;
que o acusado pegou um pau e a enforcou
;
como o acusado havia pegado um tiro da polícia civil por ter reagido à prisão meses antes, ele estava debilitado e, por isso, conseguiu se desvencilhar do enforcamento
;
que confirma que o acusado falou textuais
: “
TU ÉS UMA FUDIDA, TU PENSAS QUE TU ÉS O QUÊ?, SE FOR PARA EU FAZER ALGUMA COISA CONTIGO, EU NÃO VOU TE BATER SÓ, EU VOU TE MATAR
”; que fez exame de corpo de delito; que o corte não levou ponto; que no dia em que ele a agrediu o acusado havia bebido; que não sabe se ele havia feito o uso de entorpecente também; [...];
que nesse dia lutou para não ser morta
; que ele já chegou a desconfiar dela; [...]; que não queria mais que o acusado ficasse preso;
que tem medo dele querer, tipo... porque ele é vingativo
; que tem medo dele querer lhe matar e ele escapar para o Marajó, para um lugar só mato que a irmã dele mora; que ele falava para ela que nesse lugar ninguém o encontrava; que tem medo sim; que já o presenciou usando entorpecente do tipo pó, cocaína, enquanto bebia cerveja; que no dia dos fatos se iniciou com uma discussão, pois achou uma unha postiça roxa debaixo do colchão; que após as festas, foram juntos para casa, já de manhã; que no caminho já vieram discutindo;
que dentro de casa, em relação à ameaça, que não se lembra muito, mas ele já ia para bater nela
;
que o acusado disse que ia matá-la; que ele a estava enforcando; que lutaram entre si; que o acusado já estava com raiva; [...]; que brigaram, o acusado a estava agredindo; que ele não a deixava dormir; que se jogava na cama e se defendia com as pernas; que ele ia para cima dela dando muitos socos
; que ele só não pegou uma faca, porque não tinha;
que ele pegou uma perna manca/pau/ripa grossa e a enforcou; que lutou muito e conseguiu se desvencilhar dele; que chegou o momento da garrafa e quando viu estava escorrendo sangue de sua perna
; que a vizinha do lado escutou a gritaria e apareceu, tentando ajuda-la; que a vizinha abriu o portão; que conseguiu correr para fora do quitinete; que o acusado a chamou para dentro do quitinete, a chamando para dormir, para tirar as ‘broncas’;
que ele a tentou pegar para dentro de casa; que correu para a rua; que ele rasgou seu vestido e ficou cheio de sangue; que não tinha criança na casa nesse dia; que foi direto para a DEAM; que quer que ele saia da prisão, mas deixe ela em paz
”.

Na espécie, verifica-se que os esclarecimentos prestados pela vítima, são coesos, seguros e harmônicos, em que fica clara a existência de um longo histórico de agressões físicas e verbais e inclusive de crime de furto supostamente praticado pelo réu, decorrentes de discussões acaloradas entre a vítima e o acusado e que no dia 21/07/2024, poderiam ter terminado com a morte da ofendida, que, como visto, relata de forma pormenorizada as inúmeras agressões físicas sofridas, os socos recebidos pelo acusado, a tentativa de enforcamento com um pedaço de madeira e a luta da vítima para não morrer dentro de sua residência, que, como por ela narrado em juízo, conseguiu escapar e procurar a autoridade policial para relatar os fatos criminosos.

Ademais, também não qualquer dúvida quanto ao crime de ameaça, pois o apelante no transcorrer das agressões físicas a ameaçou de morte, proferindo, textuais:
“
Tu és uma fudida, tu pensas que tu és o quê?; se for para eu fazer alguma coisa contigo, eu não vou te bater só, eu vou te matar
”.

Por sua vez, o apelante ao ser interrogado em juízo (ID 25328697, p. 180) negou a prática dos crimes pelos quais foi condenado pelo juízo singular, esclarecendo, em síntese, que quem na verdade o agrediu foi a vítima que estava com uma garrafa de vidro na mão, pois pretendia atingi-lo no pescoço, jogando, em seguida, tal objeto em sua direção, relatando, ainda, que a ofendida estaria drogada no dia dos fatos, que não a ameaçou de morte e apenas se defendeu das agressões impostas por sua ex-companheira.

Entretanto, as declarações do acusado encontram-se isoladas nos autos, inexistindo outros elementos probatórios que demonstrem o contrário, ou seja, que os fatos tidos como criminosos não tenham ocorrido, além do que, a dinâmica dos fatos delitivos, demonstra a intensidade e a brutalidade das agressões físicas e verbais, não se podendo cogitar, inclusive a legitima defesa, como bem afirmado pelo acusado em seu interrogatório. Ademais, oportuno registrar que, crimes praticados em âmbito doméstico ganham relevância especial na palavra da vítima, por serem praticados e sem a presença de testemunhas, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Nesse sentido, aliás, registrou o magistrado no decorrer do édito condenatório:

“
O relato da vítima na fase de instrução criminal reproduziu aquele já prestado em sede policial, tal como especificou o contexto, a forma e as razões pelas quais se deram as lesões e ameaças que suportou
.
In casu, o depoimento coeso prestado pela vítima, que em nada infirmou aquele declinado em sede policial é

meio idôneo para demonstrar que o réu provocou as ameaças e lesões que lhe são imputadas, afastando quaisquer dúvidas sobre a caracterização dos delitos
tipificados no art. 147, caput, do Código Penal e art. 21, da LCP, com as implicações Lei 11.340/06, e sua responsabilidade pelos eventos criminosos.

Além disso, há que se considerar que, nesses casos, o depoimento da vítima ganha posição de destaque, pois o crime em análise está inserto no contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima é de grande relevância para a elucidação dos fatos, revestindo-se de veracidade desde que coadunada com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em apreciação”

(ID 25328697).

Nesse sentido cito, a jurisprudência sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA
. CRIME DE RESISTÊNCIA. CARACTERIZADO. DEPOIMENTO POLICIAL REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Ao Magistrado é permitido exasperar a pena-base, desde que o faça de maneira fundamentada, baseado em elementos presentes no caso concreto. 2. No caso em tela, o juiz a quo fundamentou adequadamente a circunstância exasperante da pena-base, posto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ciúme, no âmbito da violência doméstica, é apto a exasperar a pena-base. 3.
Em casos de violência doméstica, dá-se especial valor à palavra da vítima, bem como ao depoimento dos agentes de polícia, cuja palavra é dotada de fé pública, especialmente se coerente com as demais provas
.
O valor probatório das alegações é suficiente para uso na sentença.

4. Não há que se falar em desclassificação para o delito de vias de fato, quando a autoria e materialidade delitivas do crime de lesão corporal restam devidamente comprovadas.
5. Da mesma forma, quando suficientemente comprovado o delito de resistência, não cabe sua desclassificação para desobediência.
6. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 06004099020218047700 Uarini, Relator.: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 06/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2024).

Assim, sem mais delongas e conforme dispõe o art. 155, do CPP, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas do artigo 129, §13°, c/c art. 147, ambos do Código Penal, que, diz respeito a consumação dos crimes de lesões corporais no âmbito doméstico e ameaça, respectivamente, foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma, o que, inviabiliza o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

II.II – REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART.61, II, “f”, DO CP.

A

Defensoria Pública, alega a existência de excesso na dosimetria da pena, razão pela qual, requer a fixação das penas-base no mínimo legal e ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

A individualização da pena constitui prerrogativa discricionária do magistrado, devendo, contudo, respeitar os critérios estabelecidos na legislação penal. Tal atividade está sujeita a controle jurisdicional nas hipóteses em que se verifique evidente ilegalidade ou manifesta distorção, especialmente quando forem desconsiderados os parâmetros legais ou afrontado o princípio da proporcionalidade.

Na espécie, o magistrado sentenciante, após avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou as penas-base, primeiro em relação ao crime previsto no art. 147, do CP e em seguida, quanto ao delito disposto no art. 129, §13°, ambos do Código Penal, da seguinte forma (ID 25328697, p. 188)

“QUANTO AO
CRIME
DE
AMEAÇA
:

Na 1ª FASE: 1- A culpabilidade do acusado é neutra, uma vez que não extrapola a descrita no tipo penal; 2- O acusado apresenta antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, o que gera reincidência e será analisado em momento oportuno; 3- Sobre a conduta social não há nada que se valorar negativamente; 4- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente; 5-
O motivo do crime foi o machismo, o patriarcado e o ciúme, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu psicologicamente a vítima motivado por ciúmes – circunstância negativa
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372; 6-
Circunstâncias do crime: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou drogas, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole
; e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 147, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481; 7- As consequências do crime são inerentes ao tipo; 8- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.
Diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Em seguida, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, quanto ao crime de lesões corporais, as seguinte forma:

“
QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
Na
1ª FASE:
A fim de evitar repetições desnecessárias, consideradas as mesmas circunstâncias judiciais acima já elencadas
, e ante a existência
de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis,

fixo a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
. Na
2ª FASE:
Não há atenuantes. Presentes as
mesmas agravantes
do crime de ameaça; razão pela qual agravo a pena em 2/6, passando a dosá-la em
02 anos e 05 meses de reclusão
. Na
3ª FASE:
Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva em
02 ANOS e 05 MESES de reclusão
, relativamente ao crime de
lesão corporal
”.

Ao analisar a dosimetria das penas realizada pelo juízo de origem, constata-se que o magistrado, na fixação das penas-base, com fundamento nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atribuiu em ambos os crimes, juízo negativo aos
motivos
e
circunstâncias do crime
, fixando as penas na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal.

Com efeito, entendo que os fundamentos apresentados pelo magistrado de 1° grau para negativar os
motivos
do crime são especialmente reprováveis, por reforçar estruturas de dominação masculina e ideologias de controle do corpo e da liberdade feminina, incompatíveis com os princípios constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana. A exteriorização do ciúme como justificativa para a violência traduz expressão concreta do machismo e do patriarcado, cuja manifestação, no caso em exame, ficou evidenciada nos autos e motivadamente reconhecida pela sentença.

Tal circunstância, por não ser inerente ao tipo penal, revela-se apta a justificar a exasperação da pena-base, pois demonstra grau elevado de reprovabilidade da conduta, a demandar resposta penal proporcional à gravidade do fato.

Dessa forma, entendo acertada a valoração negativa do vetor
motivo do crime
, pelo que mantenho a fixação das penas-base com fundamento nos referidos parâmetros legais.

No tocante às
circunstâncias do crime
, impõe-se a manutenção da valoração negativa.

Constatou-se que o réu praticou os delitos de ameaça e lesão corporal contra a vítima, mulher, no âmbito de violência doméstica, estando sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou drogas. Tal circunstância revela acentuada reprovabilidade da conduta, uma vez que o uso de substâncias entorpecentes suprimiu freios inibitórios e reduziu sua capacidade de autocontrole, aumentando o risco da violência e expondo a ofendida a situação de maior vulnerabilidade. Ademais, a agressão dirigida contra pessoa do sexo feminino, em contexto de relação familiar, desborda o tipo penal e afronta os valores de proteção especial à mulher consagrados pela legislação pátria, justificando, nos termos do art. 59 do Código Penal, a exasperação da pena-base.

Por tais motivos, entendo como justas, razoáveis e proporcionais as reprimendas basilares fixadas
a quo
, pelo que, não há nenhum reparo a ser feito na fixação das penas-base.

Igualmente
, no que se refere ao pleito defensivo de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão não lhe assiste.

Isso porque restou demonstrado que os crimes de ameaça e lesão corporal, foram cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a vítima, mulher, circunstância que atrai a incidência da referida agravante, a qual é aplicável a qualquer delito quando praticado com abuso das relações de coabitação, domésticas ou de hospitalidade, ou ainda com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

A previsão legal, portanto, é clara e objetiva, não admitindo interpretação restritiva. Assim, diante da comprovação de que a conduta do réu se amolda exatamente à hipótese normativa, não há como acolher a tese defensiva, devendo a agravante ser corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA OU NULIDADE FACE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F" DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DELITO PRATICADO CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DOMÉSTICO, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO GÊNERO FEMININO -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - ATUAÇÃO DE OFÍCIO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - RECONHECIMENTO. (...)
Verificado que o delito de ameaça foi praticado em razão do gênero e de vulnerabilidade da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do código penal.
Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se não satisfeitos os requisitos legais, previstos no art. 44 do Código Penal. Estando presentes os requisitos legais previstos no artigo 77 do Código Penal deve ser concedida suspensão condicional da pena. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00015477420228130355, Relator.: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), Data de Julgamento: 04/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 05/08/2025).

II.III – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O apelante requer a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, sustentando que a sentença condenatória não apresentou fundamentação idônea para justificar a imposição de regime mais gravoso do que o previsto na legislação vigente em razão da prática do crime previsto no art. 129, §13°, em que lhe foi imposta a pena 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Constata-se, como dito alhures, que o apelante foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
pelo crime de lesões corporais contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a ser cumprida em regime inicial fechado. Nos termos do § 3.º do art. 33 do Código Penal, a imposição de regime prisional mais severo exige fundamentação idônea, lastreada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No presente feito, contudo, verificou-se que, além da agravante da reincidência, como bem registrado pelo

magistrado de primeiro grau em seus fundamentos (ID 25328697), o sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal (motivos e circunstâncias do crime). Ressalte-se que, conforme a Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça, somente

“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (STF - HC: 241837 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 129, § 9º e 147, DO CÓDIGO PENAL
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO. 1. As provas constantes nos autos demonstram que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no prontuário médico juntado aos autos ameaçou ofender sua integridade física, condutas que se amoldam àquelas descritas nos tipos previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da condenação. 2.
Na forma do disposto no artigo 33, do Código Penal e em conformidade com a Súmula 269 do STJ, sendo o réu reincidente, ainda que condenado a pena de detenção inferior a 04 (quatro) anos, não poderá o apelante cumprir a pena, inicialmente, em regime aberto.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, independentemente do quantum de pena aplicada, tendo sido o delito praticado com ameaça e violência contra a pessoa e, ademais o apelante é reincidente em crime doloso, o que também impede da substituição da pena. 4 . No que tange à fixação dos honorários de defensor dativo, cumpre registrar a importância da valorização da advocacia, sobretudo de profissionais que atuam no sentido de dar vigência ao comando constitucional de facilitação de acesso à justiça, de forma que, comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado, cujo valor deve ser fixado. (TJMG - Apelação Criminal: 00185212820168130023, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/02/2024).

Logo, inviável acolher o pleito deduzido no presente recurso de apelação, pelo que deve ser mantido o regime fechado, como regime inicial de cumprimento de pena.

II.IV – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

A
Por fim, a defesa que representa o apelante, requer o afastamento da quantia arbitrada pelo juízo singular na sentença condenatória, à título de danos morais, na quantia de 02 (dois) salários-mínimos, alegando, entre outros fatos, que o recorrente é hipossuficiente e assistido pela defensoria pública, além do que, não foi comprovado durante a instrução processual, nenhum prejuízo decorrente das agressões sofridas pela vítima.

O juízo
a quo
, determinou ao final da r. sentença, o pagamento do valor de 02 (dois) salários-mínimos, a título de indenização pelos danos morais causados a vítima, apresentando os seguintes fundamentos:

DANOS CIVIS

“
Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, como ocorre nos presentes autos
.

Essa indenização não depende de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
.
A tese foi fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983)
. Assim, o simples pedido expresso, é bastante para, a partir dos elementos de prova que levaram à condenação, condenar o réu a reparação pelo dano extrapatrimonial”.

Registre-se, por oportuno, o Ministério Público, como destacado pelo magistrado, requereu, nos termos do art. 387, IV, do CPP, requereu a condenação do acusado ao pagamento do valor mínimo para reparação de danos causados à vítima, considerando os danos morais e psicológicos por ele sofridos.

Examinando o pedido apresentado pelo
parquet
, em conjunto com a decisão do juízo, que, por sua vez, acolheu o pedido indenizatório, impondo ao recorrente o pagamento de dois salários-mínimos, a título de danos morais, o que, aliás, encontra-se razoável e proporcional aos fatos dispostos nos autos, entendo que não há nenhum reparo a ser feito, mesmo porque, nos casos em que se envolva
violência contra a mulher, cometidos no contexto doméstico e familiar
, o que, seguramente é o caso dos autos, diante de todo conjunto de provas minuciosamente examinado, é permitida a fixação de indenização para a reparação da vítima a título de danos morais.

Nesse sentido, determina o Superior Tribunal de Justiça, através do tema n.° 983:
"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória
".

Por certo, outro não é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
LESAÕ CORPORAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando a revisão de condenação penal. 2. O paciente foi condenado em primeira instância a 03 (três)anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, além de indenização, por crimes previstos nos arts. 129, § 6°, e 150, § 1°, do Código Penal. A apelação resultou na redução da pena e do valor indenizatório. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal, desproporcionalidade na pena-base, aplicação inadequada da atenuante da confissão espontânea e
ausência de delimitação do quantum requerido a título de indenização.
II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 5. A questão também envolve a análise da primeira fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 e
a fixação de indenização sem delimitação do valor
. III. Razões de decidir

6. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A Corte de origem não enfrentou a tese referente à primeira fase da dosimetria da pena, impedindo a análise pelo Tribunal Superior para evitar supressão de instância. 8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) foi considerada adequada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsps 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, ao julgar o Tema n. 983, firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 10. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese. 10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 (um sexto), desde que fundamentada.
3. Na hipótese de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso, a ausência de delimitação do valor indenizatório não impede o arbitramento da quantia no édito condenatório"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 65, inciso III, alínea "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020. (AgRg no HC n. 939.185/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Por tais motivos, mantenho a indenização fixada pelo juízo de primeira instância nos termos da fundamentação exposta os autos processuais.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto por
BRUNO DOS SANTOS NUNES
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025